Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA (CEB). RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. REDE ELÉTRICA. DISTÚRBIOS. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a obrigatoriedade de a concessionária de serviço público de energia elétrica (CEB) ressarcir a seguradora pelo que efetivamente pagou aos segurados, por ocasião de suposto dano elétrico indenizável.
2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica nos casos em que houver a sub-rogação pela seguradora dos direitos e ações do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva. 3.1. Entretanto, o fato de a responsabilidade ser objetiva não exclui à necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado pelo usuário.
4. É ônus da fornecedora de serviços de energia elétrica, no processo de ressarcimento, comprovar a ausência da existência do nexo de causalidade para afastar a obrigação de indenizar.
5. As provas carreadas aos autos demonstram que os danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados foram ocasionados por sobrecarga e oscilação de energia elétrica.
7. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da CEB não são suficientes para comprovar a existência de excludentes da relação de causalidade dada a natureza eminentemente técnica da controvérsia instalada, que reclama a produção de prova pericial para o correto deslinde do feito.
8. Na hipótese, a CEB desistiu da produção da prova pericial e, consequentemente, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano suportado pelos usuários, motivo pelo qual subiste o dever de indenizar.
9. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.